Tribunal: STF
Processo: HC 270708
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Luis Almeida de Figueiredo Filho, advogado, em 8.4.2026, em benefício de V S R, contra decisão pela qual, em 16.2.2026, o Ministro Sebastião Reis Júnior,  do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.073.620/RJ.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 6.8.2018, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Belford Roxo/RJ, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação n. 0000085-35.2015.8.19.0008 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 3.10.2023, a Quarta Câmara criminal negou provimento ao recurso, em julgado com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. REANÁLISE PROBATÓRIA. DIREITO AO SILÊNCIO. ARTIGO 5º, LXIII DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 
1. Narra a denúncia, em síntese, que o acusado, de forma livre, consciente e voluntária, praticou, por diversas vezes, conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos de idade. 
2. A sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, reconheceu a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do CP, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), condenando o acusado à pena final de 09 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme prevê o artigo 33, § 2º, ‘a’ do CP. 
3. A defesa do acusado pugna pela: (I) nulidade da sentença, por ter utilizado o silêncio do acusado em seu desfavor; (II) absolvição por insuficiência probatória. 
4. O fato de o apelante ter silenciado, em juízo, quanto às imputações criminais, não pode ser contra ele utilizado, nos moldes do art. 5º, inciso LXIII da CF/88, também não servindo a corroborar os argumentos que lhe são desfavoráveis. Não obstante, há nos autos substrato probatório suficiente a tornar despicienda sua manifestação. 
5. Em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes que atentam contra a liberdade sexual, praticados, no mais das vezes, na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos, a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. A dinâmica dos fatos, o depoimento da vítima e demais testemunhas em sede policial e posteriormente em juízo, junto às demais provas acostadas nos autos, são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade necessárias para condenação do acusado. O fato é confirmado também pelos pais da vítima, que destacaram a relação duradoura que tiveram. 
6. De se destacar que, o consentimento da vítima, o costume da região ou o fato de a mesma ter mantido relações sexuais anteriores, não é capaz de afastar a configuração do crime, conforme prevê o §5º do art. 217-A do CP, onde restou consagrado o entendimento da súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. 
7. Recurso conhecido e no mérito negado provimento, nos termos do voto relator” (fls. 1-2, e-doc. 6).

A condenação transitou em julgado em 9.10.2023 (fl. 4, e-doc. 1).

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.073.620/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.2.2026, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração, em decisão com a seguinte ementa:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. NULIDADES, DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 
Petição inicial indeferida liminarmente” (fl. 1, e-doc. 8).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade da condenação pela alegada ausência de advertência do paciente quanto ao direito ao silêncio na fase inquisitorial.

Afirma que o paciente “foi interrogado pelos agentes sem a assistência de um advogado e, principalmente, sem ser avisado, de forma clara e expressa, sobre seu direito constitucional de permanecer em silêncio. No ambiente de pressão da delegacia e sem conhecer as consequências jurídicas, o paciente admitiu o relacionamento amoroso com a adolescente, afirmando ser um namoro conhecido e permitido pela família dela” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que o silêncio do paciente em juízo teria sido valorado em seu prejuízo.

Alega a atipicidade da conduta do paciente, com o argumento de que “as provas mostram que a adolescente iniciou o relacionamento, que houve um vínculo afetivo estável por um ano e meio e que viviam como um casal com a aprovação da família dela” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“1. A concessão de medida liminar, sem a prévia oitiva da parte contrária, para suspender os efeitos da condenação na Ação Penal número 0000085-35.2015.8.19.0008, com a imediata expedição de alvará de soltura para V S R. 
2. No mérito, a concessão definitiva do Habeas Corpus para declarar a nulidade absoluta do processo, reconhecendo a ilicitude da confissão obtida sem o aviso sobre o direito ao silêncio, conforme o Tema 1.185 e o precedente RHC 207459/SP, com a consequente absolvição do paciente. 
3. Alternativamente, que seja declarada a nulidade da sentença por ter usado o silêncio judicial em prejuízo do réu” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.073.620/RJ.
Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 3.3.2026.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. A decisão na ação penal em que condenado o paciente transitou em julgado em 9.10.2023, antes, portanto, de o presente habeas corpus ser impetrado neste Supremo Tribunal, em 8.4.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, na decisão impugnada, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou ilegalidade flagrante, com os seguintes fundamentos: 
“Além de se tratar de habeas corpus destinado a revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, como no presente caso (HC n. 829.748/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2023). 
Ademais, a tese de ilicitude da confissão policial, por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio e de assistência técnica por advogado na fase de inquérito, não foi especificamente enfrentada no ato apontado como coator. 
Do mesmo modo, a revisão da dosimetria e do regime inicial não foi objeto de debate na instância antecedente, que consignou expressamente a inexistência de insurgência quanto à reprimenda aplicada. O acórdão registrou, ainda, não haver retificação a ser promovida, porquanto a sentença observou adequadamente o sistema trifásico de aplicação da pena. 
O exame originário dessas questões por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência: ‘o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública’ (AgRg no HC n. 744.653/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 29/6/2022) – AgRg no RHC n. 189.567/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 11/4/2024. 
Importa destacar que é pacífico nesta Corte que a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, necessita da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não foi evidenciado na espécie (AgRg nos EDcl no RHC n. 174.915/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2024). 
Segundo o Tribunal de origem, o acusado confessou a prática do crime em sede policial, contudo, em juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII da CF/88), nada contribuindo para elucidação dos fatos, não tendo apresentado qualquer argumento capaz de enfraquecer a versão apresentada pela vítima e seus genitores (fl. 36). 
Além disso, inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo (HC 162.149/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/05/2018) – (RHC 88.496/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/8/2018). 
É cediço, ainda, que o habeas corpus, por sua natureza de cognição sumária, não comporta ampla incursão no acervo fático-probatório. Assim, inviável o exame da alegada atipicidade da conduta, fundada na ausência de violência ou grave ameaça e no suposto consentimento da menor em contexto de relacionamento estável, por demandar aprofundada reavaliação dos fatos e das provas produzidas. 
Seja como for, conforme já dito no HC n. 992.522/RJ, impetrado em favor do paciente, o alegado consentimento da vítima, mesmo em contexto de relacionamento amoroso duradouro entre ela e o agente, não afasta a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, conforme preconiza o enunciado da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 2-3, e-doc. 8).

11. Não se comprova nulidade processual na espécie, pelo cenário descrito nas instâncias antecedentes.

Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal’
(HC  88.950/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgamento em 25/9/2007, HC 78.708/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 9/3/1999, RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, Julgamento em 23/5/2000)” (RHC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011).

O Superior Tribunal de Justiça realçou que a alegada nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio na fase inquisitorial não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque sequer alegada pela defesa nas razões da apelação.

O Tribunal estadual assentou haver “nos autos substrato probatório suficiente a tornar despicienda sua manifestação [do réu], estando sua condenação respaldada nas demais provas, tais como o depoimento da vítima e de seus pais, a demonstrar uma relação afetiva e sexual duradoura” (fl. 5, e-doc. 6).

Portanto, não se demonstrou prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 

Como disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), pois não se declara nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.11.2011). Confiram também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. V DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 268.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1 O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 
2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o
art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, notadamente ao considerar que ‘a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada’. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 207.243-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

12. Sobre a alegação de o silêncio em juízo ter sido valorado em desfavor do paciente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que, “sem prejuízo para o acusado, a sua condenação não encontra fundamento em seu silêncio, mas sim em todos os demais elementos probatórios presentes nos autos” (fl. 7, e-doc. 6). O Tribunal estadual realçou os depoimentos da vítima e dos genitores dela “confirmando a prática do crime” pelo paciente (fl. 8, e-doc. 6) e o exame de corpo delito, pelo que afastada a ocorrência de constrangimento ilegal na espécie. 

13. No julgamento da Apelação Criminal n. 0000085-35.2015.8.19.0008, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a alegação de atipicidade da conduta do paciente pelo eventual consentimento da vítima, com os seguintes fundamentos:
“De se destacar que o consentimento da vítima, o costume da região ou o fato de a mesma ter mantido relações sexuais anteriores, não é capaz de afastar a configuração do crime, conforme prevê o § 5º do art. 217-A do CP, onde restou consagrado o entendimento da súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. (...)
Assim, diante de todo o exposto, resta evidente a prática, pelo apelante, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)” (fls. 15-16, e-doc. 6).

14. Na decisão impugnada, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “o alegado consentimento da vítima, mesmo em contexto de relacionamento amoroso duradouro entre ela e o agente, não afasta a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, conforme preconiza o enunciado da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 8).

15. No tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, após a edição da Lei n. 12.015/2009, dispõe-se:
“Estupro de vulnerável
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1º  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”.

Na norma não se exige seja o crime praticado com violência, ameaça ou oposição da vítima. Luiz Regis Prado ensina que “a tutela penal, no caso em epígrafe, visa preservar a liberdade sexual em sentido amplo, especialmente a indenidade ou intangibilidade sexual das pessoas vulneráveis, assim entendidas aquelas que não têm suficiente capacidade de discernimento para consentir de forma válida no que se refere à prática de qualquer ato sexual. São os menores de 14 (catorze) anos, bem como aqueles que, por enfermidade mental, não têm o necessário discernimento para prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência” (Curso de Direito Penal Brasileiro. vol. 2. Parte especial. Arts. 121 a 249. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 673). 

16. A decisão impugnada harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal, aplicada desde a norma anterior à Lei n. 12.015/2009, no sentido da legitimidade constitucional da presunção absoluta de violência nos crimes contra os costumes praticados contra vítima com menos de catorze anos de idade. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO: FUNDAMENTAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA: ART. 224, a, DO CÓD. PENAL: LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL. (…)
VI. - A presunção de violência inscrita no art. 224, a, do Cód. Penal, porque não atentatória ao direito penal da culpa, tem legitimidade constitucional. 
VII. - H.C. Indeferido” (HC n. 74.983, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 29.8.1997).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). (…) CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. MENOR DE 14 ANOS. VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.100.755-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORAÇÃO MÁXIMA DA PENA. COMPATIBILIDADE COM O NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. PRECEDENTES. (…) 
2. O entendimento desta Corte pacificou-se quanto a ser absoluta a presunção de violência nos casos de estupro contra menor de catorze anos nos crimes cometidos antes da vigência da Lei 12.015/09, a obstar a pretensa relativização da violência presumida” (HC n. 105.558, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2012).

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. CONSENTIMENTO E EXPERIÊNCIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO. ORDEM DENEGADA. 
1. Para a configuração do estupro ou do atentado violento ao pudor com violência presumida (previstos, respectivamente, nos arts. 213 e 214, c/c o art. 224, a, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009), é irrelevante o consentimento da ofendida menor de quatorze anos ou, mesmo, a sua eventual experiência anterior, já que a presunção de violência a que se refere a redação anterior da alínea a do art. 224 do Código Penal é de caráter absoluto. Precedentes (HC 94.818, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/8/08). 
2. Ordem denegada” (HC n. 97.052, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.9.2011).

Essa jurisprudência é reafirmada quanto ao tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, após as modificações promovidas pela Lei n. 12.015/2009, sendo irrelevante para a caracterização do crime o eventual consentimento da vítima menor de catorze anos. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a absolvição da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As circunstâncias descritas na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 4. Além disso, é firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que ‘eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro’ (HC 119091, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013). No mesmo sentido: HC 232233 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, DJe de 10/11/2023. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 264.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.1.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta e postula a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta no crime de estupro de vulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de violência. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 262.747-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL CONSENTIMENTO. PRAZOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.606-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2022).

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora